Tribunal: TJES
Processo: 5000561-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000561-08.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGVDO(S):

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
A própria Agravante informa que recebe um tipo de carvão mineral (coque bruto) da empresa encomendante, submetendo esse mineral a um processo de industrialização e posteriormente o bem beneficiado retorna para a encomendante, por devolução simbólica regida pela legislação do ICMS, que o utilizará como combustível de sua cadeia de produção.

2. Essa descrição se enquadra perfeitamente na hipótese analisada pelo STJ no REsp 888.852/ES ao verificar que “nas operações de remessa de bens ou mercadorias para "industrialização por encomenda", a suspensão do recolhimento do ICMS, registrada nas notas fiscais das tomadoras do serviço, decorre do posterior retorno dos bens ou mercadorias ao estabelecimento das encomendantes, que procederão à exportação, à comercialização no mercado interno ou à nova etapa de industrialização”. (REsp 888.852/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008).

3. O entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000561-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000561-08.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGVDO(S):

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, objetivando modificar a decisão ID 994018
,
através da qual o magistrado primevo verificando que o bem beneficiado é de propriedade da encomendante, cabendo à Agravante apenas o serviço de beneficiamento, com a caracterização de industrialização por encomenda, aplicou ao caso o entendimento exposto na Súmula nº 17 do TJ/ES, reconhecendo a incidência do ISSQN na hipótese.

Em suas razões recursais ID 993933, a Agravante sustenta que exerce atividade essencialmente industrial, que se enquadra apenas como uma das etapas da cadeia de circulação de mercadorias, devendo incidir o ICMS sobre sua atividade. Alega que a atividade exercida sobre o bem constitui mera etapa intermediária do processo produtivo e não prestação de serviço voltado a um destinatário final, não devendo incidir ISS nos casos em que o produto sujeito à industrialização por encomenda será posteriormente reinserido na cadeia de produção e comércio.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1142316.

A Agravante apresentou agravo interno, conforme ID 1176417.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000561-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIBRAS - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o presente Agravo de Instrumento foi interposto por UNIBRAS - Comércio Importação e Exportação LTDA

devido à Decisão proferida pelo Magistrado singular a fim de reconhecer a legalidade da incidência do ISSQN na hipótese em tela.

Na Sessão realizada em 05 de julho do corrente ano (2021), o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, procedeu à leitura de seu voto negando provimento ao recurso, por entender que incide “
ISS sobre o serviço prestado pela Agravante, uma vez que ela não operou a entrega de um bem, mas sim recebeu uma mercadoria e prestou uma obrigação de fazer, beneficiando o minério recebido, e devolvendo-o para que seu proprietário faça com ele o uso que melhor lhe aprouver
”.

Pedi vista dos autos porque a matéria em discussão foi afetada sob o Tema 816 (“
a- Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria
”), com repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, sem, contudo, ter sido determinado o sobrestamento das demandas em que se discute a questão em tela e, igualmente, ainda sem data de julgamento.

Assim, uma vez que o posicionamento externado pelo Eminente Relator se encontra em harmonia com aquele adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que “
a
chamada 'industrialização por encomenda' caracteriza prestação de serviço, sendo, portanto, fato jurídico tributável pelo ISSQN, e, não, como defende a recorrente, pelo ICMS
” (EDcl no AgInt no AREsp 1785368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021), estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000561-08.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGVDO(S):

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, objetivando modificar a decisão ID 994018
,
através da qual o magistrado primevo verificando que o bem beneficiado é de propriedade da encomendante, cabendo á Agravante apenas o serviço de beneficiamento, com a caracterização de industrialização por encomenda, aplicou ao caso o entendimento exposto na Súmula nº 17 di TJ/ES, reconhecendo a incidência do ISSQN na hipótese.

Em suas razões recursais ID 993933, a Agravante sustenta que exerce atividade essencialmente industrial, que se enquadra apenas como uma das etapas da cadeia de circulação de mercadorias, devendo incidir o ICMS sobre sua atividade. Alega que a atividade exercida sobre o bem constitui mera etapa intermediária do processo produtivo e não prestação de serviço voltado a um destinatário final, não devendo incidir ISS nos casos em que o produto sujeito à industrialização por encomenda será posteriormente reinserido na cadeia de produção e comércio.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se na origem de Ação Anulatória, através da qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade na lavratura do auto de infração nº 8272438/2015, sob a alegação de que o serviço de industrialização por encomenda praticado não enseja a tributação por ISSQN, mas sim a incidência do ICMS.

Pois bem. A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

Como se vê, a tese deduzida na inicial busca afastar a incidência do ISSQN naquela hipótese em que a empresa beneficiadora - no caso a autora - recebe o produto de propriedade de terceiro para a execução da atividade de beneficiamento, o qual após industrializado/beneficiado, retorna ao encomendante para ser inserido na cadeia produtiva.

Em outras palavras, o fim almejado é própria atividade de beneficiamento executada pela empresa contratada/requerente, de modo que, a princípio, verifico efetiva execução de serviço (obrigação de fazer) e, portanto, fato gerador do imposto municipal.

E nessa hipótese, cai como luva as ponderações tecidas pelo Min. Dias Toffoli quando do julgamento do Ag. Reg. no RE nº 689.736/MG, j. 16.12.2014, Dju. 13.02.2015, que na ocasião efetuou, inclusive, o distinguishing entre o caso então analisado e o precedente paradigma (ADI 4.389-MC e Ai 803.296/SP-AgR) também utilizado pela autora, senão vejamos: [...]

Lançando novas reflexões sobre a matéria, observo que a atividade beneficiamento prevista no item 14.5 da LC nº 116/03 (anterior item 72, anexa ao Decreto-lei nº 406/68), não se aproxima da ADI nº 4.389-MC, nem é o caso de se aplicarem as orientações constantes do AI nº 803.296/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/6/13.

Isso porque, no presente feito, o bem beneficiado é de propriedade da própria encomendante - ficando a cargo da terceirizada apenas o beneficiamento -, enquanto, nos citados precedentes, a mercadoria era produzida e beneficiada pelo terceirizado.

Contrariamente ao objeto da ADI nº 4.389-MC, onde objeto principal do contrato era a 12/02/2021 PJES - Consulta Processos de 1º e 2º Grau aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/imp.htm 5/6 produção e a entrega de embalagens, na espécie, o fim colimado no contrato é tão somente o beneficiamento de matérias-primas de propriedade do encomendante. [...]

Sendo objeto do contrato a prestação de serviços como atividade-fim e estando o serviço arrolado na lista anexa à LC 116/03 (item 14.5 -anterior item 72 do Decreto-lei nº 406/68), incidirá ISS sobre o total da operação.

Nesse termos, não vislumbro, numa primeira análise, ilegalidade na incidência do tributo em questão, notadamente porque não há aqui desrespeito à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, já que no presente caso o imposto incide justamente sobre a atividade-fim exercida pela empresa autora.

Atento a esses fundamentos, impõe-se o indeferimento da medida de urgência pleiteada.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, verifico que a própria Agravante informa que recebe um tipo de carvão mineral (coque bruto) da empresa encomendante, submetendo esse mineral a um processo de industrialização e posteriormente o bem beneficiado retorna para a encomendante, por devolução simbólica regida pela legislação do ICMS, que o utilizará como combustível de sua cadeia de produção.

Essa descrição se enquadra perfeitamente na hipótese analisada pelo STJ no REsp 888.852/ES ao verificar que “nas operações de remessa de bens ou mercadorias para "industrialização por encomenda", a suspensão do recolhimento do ICMS, registrada nas notas fiscais das tomadoras do serviço, decorre do posterior retorno dos bens ou mercadorias ao estabelecimento das encomendantes, que procederão à exportação, à comercialização no mercado interno ou à nova etapa de industrialização”. (REsp 888.852/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008).

Assim, não há como afastar a incidência do ISS sobre o serviço prestado pela Agravante, uma vez que ela não operou a entrega de um bem, mas sim recebeu uma mercadoria e prestou uma obrigação de fazer, beneficiando o minério recebido, e devolvendo-o para que seu proprietário faça com ele o uso que melhor lhe aprouver.

Destaco que o minério entregue à Agravante somente foi recebido para que o serviço de beneficiamento fosse prestado, não havendo circulação jurídica da mercadoria, com a transferência de sua titularidade para o Agravante, permanecendo a titularidade do minério sempre em nome da encomendante.

O entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA INCIDÊNCIA SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECURSO IMPROVIDO. 1. A própria agravante afirma que o serviço realizado por sua empresa se refere aqueles prestados sob encomenda de uma indústria, realizados como etapa do processo produtivo, e que após o processo de industrialização, o produto retoma ao estabelecimento que o encomendou para que possa dar uma nova destinação aquele produto, como, comercializa-lo ou submete-lo a nova etapa de industrialização. 2.
Com efeito, em análise restrita à limitada devolutividade que é própria do presente recurso, independente do bem retornar à cadeia produtiva após o beneficiamento, o imposto incide sobre a prestação do serviço e não sobre o produto de propriedade da encomendante, posteriormente comercializado.
3. Recurso improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004812, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE BLOCOS DE MÁRMORE E GRANITO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. INCIDÊNCIA DE ISSQN. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a Súmula nº 17, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça ficou assim redigida: 'A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento - corte, recorte e/ou polimento - sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro'. (TJES, Classe: Apelação, 11140160422, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017). 2. No caso em análise, sendo a discussão dos autos a incidência de tributo sobre a prestação de serviço industrializado por encomenda, conforme assumido pelo próprio recorrente, verifica-se que a atividade principal da apelada é beneficiamento de rocha de mármore e de granito, de acordo com os cadastros nacional e estadual da pessoa jurídica, motivo pelo qual o fato gerador discutido nestes autos amolda-se perfeitamente à hipótese tratada no enunciado sumular desta Corte, de modo que a relação existe é entre o terceiro e a empresa apelada, a qual presta o serviço de beneficiamento de mármore. 3.
A atividade de industrialização por encomenda, que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico-obrigacional que integra a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante), importa na não incidência do ICMS, mas do ISS. Precedentes.
4. A posição adotada está em estrita conformidade com a súmula 17 desta Corte, oriunda do julgamento do IUJ 11050110532, sendo certo que o entendimento exarado pelo STF no bojo do RE 606.960 é inaplicável, neste caso, porque não se verifica nos autos a etapa subsequente ao serviço de beneficiamento por encomenda. Precedentes. 5. Acerca da regra de imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da CF/88, a jurisprudência do STF é remansosa no sentido de que a norma constitucional é restritiva e incisiva quanto às hipóteses de incidência tributária permitidas nas referidas operações, não se admitindo interpretação extensiva para alcançar fatos jurídicos tributários nela não contemplados. (RE 631225 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 05/08/2014, Publicação 15/08/2014). 6. Diante da consolidação do entendimento em cotejo por esta Corte e com arrimo em precedentes reiterados das Cortes Superiores, entendo que a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, devendo a agravante, assim, arcar com a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que ora arbitro em 2,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.329,65). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048100052819, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – CORTE E BENEFICIAMENTO DE CHAPAS DE AÇO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INCIDÊNCIA DE ISSQN – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I –
É cediço que tal questão resta pacificada em nossos Tribunais Superiores, bem como neste Egrégio Sodalício, de modo que o posicionamento adotado é que incide o tributo nominado Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN nas atividades de beneficiamento e polimento de peças de metal, por encomenda, uma vez se tratar de 'atividade-fim' da empresa prestadora de serviço, exsurgindo daí a obrigação tributária.
II – Este Tribunal, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 011.05.011053-2, decidiu, de forma unânime, ¿como hipótese de incidência do ISS os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e⁄ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e⁄ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro¿, o qual, em que pese tratar de outra matéria-prima, tem sua inteligência plenamente aplicada ao presente caso, haja vista a prestação de serviço, quer seja, uma obrigação de fazer, e não uma obrigação de dar, posto que esta, sim, seria hipótese de incidência do imposto de competência do Estado, a saber, o ICMS. III – In casu, uma vez que o fato gerador incidente sobre a atividade realizada pela empresa, chamada ¿industrialização por encomenda¿ se amolda perfeitamente ao previsto na Lei Complementar nº 116⁄2003, bem como pelo serviço por ela prestado se constitui uma obrigação de fazer, sobretudo porquanto em momento algum da cadeia de produção obrada houve a transferência da titularidade do bem, mas tão somente o beneficiamento, corte, recorte e processamento de chapas de aço, imperioso se faz reconhecer a existência da relação jurídico-tributária entre o MUNICÍPIO e a empresa recorrida, concluindo por acertada a exigibilidade do imposto municipal ISSQN, afastando, por fim, a incidência do ICMS.¿Precedentes. IV – Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 048159005833, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016)

Dessa forma, neste momento inicial de análise da demanda, verificado que a Agravante beneficiou o minério através de industrialização por encomenda, não vejo como afastar o entendimento adotado pelo magistrado primevo, que reconheceu a legalidade da incidência da tributação pelo ISSQN.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000561-08.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGVDO(S):

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
A própria Agravante informa que recebe um tipo de carvão mineral (coque bruto) da empresa encomendante, submetendo esse mineral a um processo de industrialização e posteriormente o bem beneficiado retorna para a encomendante, por devolução simbólica regida pela legislação do ICMS, que o utilizará como combustível de sua cadeia de produção.

2. Essa descrição se enquadra perfeitamente na hipótese analisada pelo STJ no REsp 888.852/ES ao verificar que “nas operações de remessa de bens ou mercadorias para "industrialização por encomenda", a suspensão do recolhimento do ICMS, registrada nas notas fiscais das tomadoras do serviço, decorre do posterior retorno dos bens ou mercadorias ao estabelecimento das encomendantes, que procederão à exportação, à comercialização no mercado interno ou à nova etapa de industrialização”. (REsp 888.852/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008).

3. O entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.